Tribunal: TJDFT
Processo: 0028687-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028687-05.2016.8.07.0018 APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Arguida a inconstitucionalidade do art. 2o, VII, “f” da Lei Distrital 3.168/03 (id 12237464), a apelante (id 20574329) pleiteia a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS, sob o regime de repercussão geral. Assim, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, na forma do CPC 933. Em seguida, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR